Tribunal: TJDFT
Processo: 0737510-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0737510-79.2020.8.07.0000 Agravante: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE Agravado: ANA CRISTINA CAVALCANTE CARDOSO MATSUUCHI Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão proferida na ação de conhecimento proposta por ANA CRISTINA CAVALCANTE CARDOSO MATSUUCHI. A decisão agravada deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré, ora agravante, custeie o fornecimento do medicamento Stivarga (Regorafenibe), no prazo de 24 horas, sob pena de multa. O decisium foi proferido nos seguintes termos: “Vistos, etc. Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de antecipação da tutela, movida por ANA CRISTINA CAVALCANTI CARDOSO MATSUUCHI em face de SULAMÉRICA SAÚDE, ambos qualificados nos autos. Narra a autora ser portadora de grave doença classificada como neoplasia maligna do reto CID C20, diagnosticada em maio/2016. Afirma que, desde então, vem realizando tratamento ostensivo para a mitigação da doença, que gerou metástase pulmonar. O exame de PET/CT realizado no último de 04/08/2020 constatou a progressão da doença pulmonar/pleural, razão pela qual lhe foi recomendado por seu médico assistente a utilização da medicação STIVARGA (REGORAFENIBE) 160mg via oral 1x ao dia por 21 dias a cada 4 semanas de tratamento, até a progressão da doença e/ou toxicidade proibitiva ao uso da medicação (ID no 69848812). Aduz que ausência do tratamento prescrito representa risco real de morte para a autora, sendo urgente que inicie o tratamento o mais breve possível, o qual determinado pelo médico oncologista que tivesse início em 11/08/2020. Afirma que está em dia com as obrigações com o plano de saúde requerido, o qual desde 06/08/2020 não oferece à autora qualquer resposta ao pedido de autorização de fornecimento da medicação pleiteada. Requer, em sede de tutela, seja disponibilizado à autora acesso imediato ao tratamento médico prescrito em ID no 69848812 por seu médico oncologista. É o bastante relatório. Decido. O art. 300 do NCPC dispõe que a "tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". No caso dos autos, para a análise da probabilidade do direito, é imprescindível verificar se a Requerente possui plano de saúde contratado com a Requerida, bem como se está dentro do prazo de validade. Outrossim, necessário a comprovação do estado de saúde, bem como da recomendação do medicamento postulado por profissional competente. Nesse passo, observo que os documentos acostados aos autos são suficientes para comprovar a filiação da autora com o plano de saúde (ID no 69848812 – p. 3), a quitação das parcelas devidas (ID no 69862427), bem como sua debilitada condição de saúde (ID no 69848812 – p. 4), da qual depende a administração do medicamento pleiteado pelo médico especialista. Os exames e relatórios médicos acostados aos autos demonstram que a autora possui neoplasia maligna em progressão para o pulmão necessitando com urgência do tratamento prescrito com risco para sua vida em caso de descumprimento. Afirma, assim, que a utilização da medicação STIVARGA (REGORAFENIBE) 160mg via oral 1x ao dia por 21 dias, a cada 4 semanas de tratamento, até a progressão da doença e/ou toxicidade proibitiva ao uso da medicação (ID no 69848812), é imprescindível para a manutenção da saúde da autora. É de se ressaltar que cabe ao médico responsável por acompanhar o paciente deliberar sobre o tratamento mais adequado ao quadro clínico apresentado. Nesse sentido, é o posicionamento do e. TJDFT: CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA A PROCEDIMENTOS MÉDICOS. AUTORA PORTADORA DE CÂNCER DE PULMÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CORRETAMENTE FIXADOS. SENTENÇA MANTIDA. APELOS IMPROVIDOS. 1. No caso dos autos, depreende-se que a autora é portadora de câncer (adenocarcinoma de pulmão), sendo que a ré negou autorização pra tratamento de quimioterapia com uso da medicação Erlotinib. 2. A relação jurídica havida entre as partes está sujeita às diretrizes da Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), bem como à disciplina da Lei no 9.656/98, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde. A jurisprudência sumulada do Superior Tribunal de Justiça entende que "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde" (Súmula 469-STJ). B3. Apenas à médica que acompanha o estado clínico da paciente é dado estabelecer o tipo de terapêutica mais apropriada para debelar a moléstia. 3.1. Também não se pode admitir que a seguradora circunscreva as possibilidades de tratamento aos procedimentos listados no rol de serviços médico-hospitalares editado pela ANS, até mesmo porque a enumeração feita pelo referido órgão é de natureza exemplificativa, ou seja, não esgota todos os tipos de tratamentos cobertos pelas companhias de seguro. (...) (Acórdão n.823909, 20121010075170APC, Relator: Angelo Canducci Passareli, Relator Designado: João Egmont, Revisor: João Egmont, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/10/2014, Publicado no DJE: 10/10/2014. Pág.: 161). Assim, reputo presente a probabilidade do direito alegado pela Autora. O perigo de demora, por sua vez, repousa na iminência de rápida progressão da doença, a qual, sem o tratamento adequado, poderá progredir com risco para a vida da parte. A reversibilidade da medida é notória, pois em caso de julgamento desfavorável ao autor, poderá ser cobrado o procedimento pela ré. Estão presentes, portanto, os requisitos exigidos pelo art. 300 do NCPC, sendo de rigor a concessão da tutela de urgência postulada na inicial não podendo a autora, em dia com suas obrigações, ser penalizada por questões administrativas do plano que tem a obrigação de arcar com os tratamentos pleiteados para a manutenção de sua saúde. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para determinar que a Requerida forneça à Autora, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a medicação STIVARGA (REGORAFENIBE) 160mg, via oral, na quantidade e forma prescrita por seu médico assistente em ID no 69848812. O descumprimento da presente decisão está sujeito a aplicação de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada ao montante de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Intime-se por mandado urgente. Concedo a tramitação prioritária por ser a autora portadora de doença grave. Anote-se. Trata-se de ação que deve ter curso pelo procedimento comum. Presentes, em princípio, os pressupostos processuais e as condições da ação, recebo, em juízo preliminar, a inicial nos termos do art. 319 do CPC. Preconiza o art. 334 do CPC que, recebida a inicial, e não sendo o caso de improcedência liminar do pedido, a próxima diligência é a designação de audiência de conciliação. Outrossim, a experiência nesses dois anos de vigência do novo código, aliada à pretérita experiência com o Procedimento Sumário previsto no CPC/1973, que adotava a mesma disposição, mostram que há severo prejuízo à duração razoável do processo, além de impor ônus desproporcional às partes. Com efeito, as pautas estão a cada dia se alongando mais, são frequentes as audiências perdidas em razão da não citação da parte, que impõe ao Autor a necessidade de comparecer para uma solenidade que não se realizará, sob pena de multa, além do índice de acordos ser baixíssimo. Esses problemas ensejam uma reflexão acerca de tal procedimento, para aumentar a celeridade processual, reduzir o ônus às partes, sem prejuízo do princípio processual de privilégio da conciliação. Observa-se que o novo CPC admite, por princípio, que os procedimentos possam ser alterados para atender às especificidades do processo, conforme se vê de a possibilidade das partes acertarem entre si, ou com o Juízo, calendários processuais, especificação de pontos controvertidos e ônus probatórios. Ou seja, privilegia-se um processo maduro, com litigantes capazes de resolver as questões disponíveis, tanto na esfera material como processual, pela negociação e consenso, limitando-se o Juízo a conhecer da lide efetiva, e não de questões subjacentes. Mostra-se assim contrária ao espírito do código a obrigatoriedade da conciliação nesta fase do processo, quando a mesma seria muito mais produtiva se estabelecida após a citação válida. Tampouco se mostra legítima a obrigatoriedade de participar de audiência para tal finalidade se as partes não tem interesse em fazê-lo. Lado outro, o art. 277 do CPC é claro e explícito que não se pronunciará nulidade se o ato, de outro modo praticado, alcançar sua finalidade. Posto isso, fica postergada a realização da audiência de conciliação para depois da apresentação da contestação, havendo interesse das partes, que podem se manifestar nesse sentido em qualquer fase do processo. Havendo manifestação de interesse, será designada data e intimadas as partes, sob as mesmas condições e penalidade previstas no art. 334 do CPC, salvo aos prazos eis que o feito já estará contestado. Cite-se, pelo mesmo mandado de intimação da liminar, para apresentar defesa, em 15 (quinze) dias úteis, contados da juntada aos autos do mandado de citação, sob pena de declaração da revelia e serem presumidos verdadeiros os fatos narrados na inicial, nos termos do art. 344 do CPC. I. Brasília/DF, data e hora conforme assinatura digital no rodapé. FLAVIO AUGUSTO MARTINS LEITE Juiz de Direito” (ID 69882824). Nas razões do recurso, o agravante assevera que o medicamento não consta no rol da ANS, razão pela qual não poderia custeá-lo. Afirma que há falta de razoabilidade tanto no prazo para cumprimento da obrigação quanto no valor da multa. Sustenta que para que o fármaco possa ser fornecido é necessário tempo para que haja ação conjunta entre a seguradora, a indústria farmacêutica e a transportadora. Alega que no cenário da COVID-19 há sérias dificuldades de transporte e logística, optando pelo reembolso dos valores pagos pela autora. Aduz que o valor da multa em R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia, limitada a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil) configuraria enriquecimento ilícito da parte agravada. Sustenta que houve alteração do entendimento jurisprudencial de que o rol da ANS seria meramente exemplificativo. Defende que deve responder apenas pelos riscos assumidos, não podendo o Judiciário, por mais difícil que seja a situação da agravada, alterar o contrato, desequilibrando-o, impondo ao prestador do serviço arcar com despesa que não incluiu em seus cálculos atuariais. Entende ter o direito de restringir suas obrigações, não podendo ser compelida a prestá-las, sob pena de ofensa a mutualidade. Com isso, a reforma da decisão para afastar a determinação de fornecimento do medicamento, a exclusão da multa e, subsidiariamente, sua redução (ID 19218624). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 19218625), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Há plausibilidade jurídica apenas em parte na tese da agravante para a concessão do pedido liminar. Segundo consta dos autos, a autora, ora agravada, foi diagnosticada como portadoda de câncer no reto, tecnicamente identificado como “Adenocarcinoma moderadamente diferenciada CID 10 C19”. Desde o diagnóstico, manteve o tratamento ostensivo contra o acometimento da doença, o que gerou recorrência pulmonar do CID C20. No Relatório médico juntado no ID 19218633 - Pág. 6 o médico que acompanha a paciente Dr. Fabiano Sabino M. Monteiro, Oncologista Clínico, CRM/DF 13901 registrou evidências de lesões compatíveis com a recidiva da doença em SNC e progressão da doença pulmonar/pleural por meio de exame PET/CT. “RELATÓRIO MÉDICO Informo para os devidos fins, que a Sra. Ana Cristia C. Matsuuchi tem diagnóstico do CID 20 desde maio/2016. Em fevereiro/2018 apresentou recorrência pulmonar da doença tendo desde então recebido tratamento com quimioterapia sistêmica inicialmente com FOLFOX6 + Bevacizumabe e posteriormente FOLFIRI a cada 2 semanas até julho/2020. Porém em recente exame de PET-CT foram evidenciadas lesões compatíveis com recidiva da doença em SNC e progressão da doença pulmonar/pleural” (ID 19218633 - Pág. 6). Considerando o quadro clínico da agravada, foi recomendado “o tratamento sistêmico com Regorafenibe 160mg via oral 1x ao dia por 21 dias a cada 4 semanas de tratamento até progressão da doença e/ou toxicidade proibitiva ao uso da medicação. Tal recomendação se baseia em estudo de fase 3 que recrutou 760 pacientes, em uma proporção 2:1, para tratamento com Regorafenibe ou placebo. Houve benefício em sobrevida global além da taxa de controle de doença de 41 versus14,9% (P+0,000001), favorecendo o regorafenibe”. Conforme entendimento já consagrado pela jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la. Em consequência, firma-se a jurisprudência no sentido de que não cabe ao plano de saúde, substituir-se o crivo científico do médico especialista, a fim de recusar o tratamento por este indicado, tal como ocorre no presente caso. É certo que o rol de procedimentos e eventos elaborados pela Agência Nacional de Saúde apresenta aqueles considerados mínimos para cobertura obrigatória pelos planos privados de assistência à saúde. Por outro lado, a jurisprudência entende tratar-se de um rol exemplificativo, que não serve como parâmetro para a seguradora/operadora de plano de saúde autorizar ou negar cobertura. A cada dia a medicina se desenvolve e aprimora métodos de combate às enfermidades, sendo natural que nem todas as terapêuticas estejam expressamente previstas no rol editado pela ANS, que é atualizado periodicamente (art. 28, RN no 428/ANS). A propósito do tema, confira-se a orientação do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. DOENÇA COBERTA. RECUSA DE TRATAMENTO. CONDUTA ABUSIVA. DANOS MORAIS. VALOR ARBITRADO NA ORIGEM. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, é abusiva a negativa de cobertura do plano de saúde a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo contrato. (...) 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela ocorrência de danos morais decorrentes da negativa de cobertura de tratamento médico. Decidir de modo contrário demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1444610/RJ, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 01/07/2019) - g.n. Portanto, tratando-se de patologia coberta pelo contrato de plano de saúde, não cabe à operadora determinar qual o tratamento, de forma que, havendo cobertura para a doença, a mesma abrange o procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento. Igualmente sem razão o agravante quanto ao pedido de afastamento da multa pelo descumprimento. O instituto da multa diária (astreintes), com previsão no art. 536, §1o do CPC, não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir a parte obrigada ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida, in casu, de realizar os reparos dos vícios construtivos. Constitui forma de pressão sobre a vontade da parte, destinada a convencê-la a cumprir a ordem jurisdicional, proporcionando ao processo um resultado útil, prático. Nesse propósito, deve atender ao princípio da efetividade das decisões judiciais, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não podendo servir como modo de enriquecimento sem causa (art. 884, do CC). Na lição de Nelson Nery, “O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória.” (in Código de Processo Civil Comentado, 11a ed., Revista dos Tribunais, p. 702). No caso dos autos, vê-se perigo da demora no fornecimento do medicamento prescrito à agravada, que pode implicar em grave prejuízo a sua saúde. Portanto é imperiosa a manutenção da multa em caso do descumprimento da decisão que antecipou a tutela. Por outro lado, assiste parcial razão à recorrente quanto ao valor das astreintes; e ao prazo para cumprimento da decisão, após intimação pessoal. Apesar de necessária a imposição de multa para estimular a requerida ao cumprimento da obrigação, o valor arbitrado, de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia, limitado a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) é por demais exorbitante. O valor da multa cominatória não pode ser tão alto de modo a ensejar o enriquecimento indevido da parte contrária. Embora o valor fixado a título de astreintes não faça coisa julgada material, pode ser modificado, em caso de tornarem-se exorbitantes ou irrisórios, de acordo com os art. 412, 413 e 537, §1o, I do CPC. Além disso, o art. 537, §1, II do CPC permite reduzir o valor da multa na hipótese em que o obrigado demonstre o cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, apenas para reduzir a multa cominatória para R$ 1.000,00 (hum mil reais) por dia de descumprimento, limitada a 20 (vinte) dias, ou seja, até que se atinga R$ 20,000,00 (vinte mil reais). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 2 de setembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator